Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729497-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE UNIDADE DE VIZINHANCA DA VILA PLANALTO AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO, parte ré, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA deferiu a tutela pleiteada para determinar que o réu/agravante autorize a realização da partida de futebol no estádio na forma do contrato objeto da lide, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 49239356), o agravante/réu requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para “suspender os efeitos da r. decisão agravada, impedindo-se a realização da partida desejada pela Agravada, notadamente por não se sustentar em contrato assinado e pelas condições retro mencionadas”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 49239357 e 49240010). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, ID 49240363. É o relatório. Considerando que o pleito requerido tinha por objeto a suspensão de jogo ocorrido em 21/7/23, o que já ocorreu, intime-se a parte agravante para que manifeste quanto ao interesse recursal ante a incompatibilidade do pedido visto que o que se pede já se consumou. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023